Tribunal: TJSP
Processo: 2035577-68.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo Majorado – Art. 157, § 2o, II, do CP – Insurgência contra a ratificação do recebimento da denúncia mediante decisão carente de fundamentação idônea e não obstante a falta de justa causa para a persecução penal, pugnando pelo trancamento da ação penal – INADMISSIBILIDADE – Na hipótese há indícios de autoria e materialidade idôneos, não havendo justa causa para o

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo Majorado – Art. 157, § 2o, II, do CP – Insurgência contra a ratificação do recebimento da denúncia mediante decisão carente de fundamentação idônea e não obstante a falta de justa causa para a persecução penal, pugnando pelo trancamento da ação penal – INADMISSIBILIDADE – Na hipótese há indícios de autoria e materialidade idôneos, não havendo justa causa para o trancamento da ação penal. Ademais, inviável a análise aprofundada de provas pela via estreita do "writ". Por fim, a apreciação das questões aventadas pela Defesa devem ser relegas para momento processual oportuno, após ampla dilação probatória, sob pena de indevida antecipação do mérito e cerceamento de acusação.
Ordem denegada.